Tribunal: STF
Processo: ARE 1577207
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INC. LV DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 
339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a inexistência de prova suficiente para condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. O acusado foi preso em flagrante portando 82 porções de cocaína, 190 porções de crack e diversas porções de maconha, além de dinheiro e um celular. A abordagem ocorreu em local conhecido pelo tráfico de entorpecentes, próximo a uma escola pública. A defesa sustentou a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, além da insuficiência probatória para embasar um decreto condenatório.



    II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se a abordagem policial ao réu foi lícita e se os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas, são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, bem como a incidência da causa de aumento de pena em razão da proximidade com estabelecimento de ensino.



    III. Razões de decidir: A abordagem policial ao réu foi realizada de forma legítima, tendo em vista a fundada suspeita decorrente do comportamento do acusado, que empreendeu fuga ao avistar a viatura, além do contexto da diligência, realizada em local reconhecidamente utilizado para o comércio ilícito de drogas. A prova testemunhal colhida, consubstanciada nos depoimentos firmes e coesos dos policiais que realizaram a abordagem, aliada à quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, confirma a materialidade e a autoria do delito. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos relatos de agentes públicos como meio de prova, quando ausentes elementos que indiquem parcialidade ou má-fé. Ademais, restou demonstrada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 
nº 11.343/06, pois o crime ocorreu nas imediações de uma escola, sendo prescindível a demonstração de que havia aulas no momento da abordagem ou de que o acusado pretendia comercializar os entorpecentes a estudantes.



    IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 dias-multa. Tese de julgamento: ‘A fuga do suspeito ao avistar a viatura policial, aliada ao contexto do local conhecido pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita para a realização da busca pessoal, sendo idôneos os depoimentos dos policiais, quando firmes e coerentes, para embasar condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes’” (fl. 5, e-doc. 123).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumentou que “a motivação das decisões judiciais possui relação direta com outras garantias constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório. Ao conhecer as razões que levaram a esta ou aquela conclusão, a partir da análise dos fundamentos das partes, estabelece-se o contraditório e a ampla defesa. Portanto, o contraditório e a ampla defesa não pressupõe apenas a possibilidade das partes se manifestarem sobre as provas, refutando ou sustentando sua própria versão dos fatos. É imprescindível que as partes tenham seus argumentos devidamente apreciados pelo julgador” (fl. 9, e-doc. 127).



    Defendeu que, “no caso dos autos, o acórdão recorrido não permite à defesa conhecer o raciocínio desenvolvido pela Corte Estadual ao condenar o réu, porque não explica o porquê da decisão, o que o levou a tal conclusão sobre a autoria e materialidade, bem como não refutou as teses defensivas. Daí exsurge a inobservância do contraditório e da ampla defesa, bem como da exigência de fundamentação da decisão” (fl. 11, e-doc. 127).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto, REQUER o provimento do presente recurso para reconhecer a contrariedade ao artigo 5º, inciso LV e ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e decretar nulidade do acórdão recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a sentença” (fl. 14, e-doc. 127).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão do recurso e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 128).



    3. O Segundo Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 130).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a violação aos dispositivos constitucionais invocados ocorreu no julgamento do recurso de apelação, ou seja, causada pelo Tribunal a quo, que deixou de analisar as teses da defesa deduzidas em contrarrazões de recurso, resultando em acórdão carente de fundamentação. Segundo orientação desse pretório Excelso fica excepcionada a necessidade de pré-questionar a matéria quando é impossível 
fazê-lo, como no caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 132).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo a inadmissão xo recurso e, no mérito, o seu desprovimento (e-doc. 134).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual e restabelecida a sentença absolutória.



    5. Na espécie, a alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.551.063-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Não cabimento de agravo dirigido ao STF em hipóteses em que a negativa de seguimento do apelo extremo tenha ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral. Questões remanescentes. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.565.760-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.538.981-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2025).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante. 



    6. Estes os fundamentos expostos no acórdão recorrido para a condenação do agravante:



    “Sobre a responsabilidade criminal do increpado, colaciono trecho da sentença em que descrita a prova testemunhal produzida no curso da instrução (evento 114, SENT1): 



    A policial militar KAYANA BARCELOS JARDIM, lotada no 11º BMP, disse que estavam em patrulhando o bairro Bom Jesus, quando avistaram o acusado e ele fugiu quando avisou a viatura, restando acompanharam e submetido a revista pessoal; com ele foi encontrado celular, dinheiro; na sacola que o denunciado portava, havia maconha e cocaína. Estavam na ocorrência a depoente e o soldado Amaral. O acusado foi abordado porque fugiu, não havendo motivo diverso. Não recorda se o local do fato era próximo a uma escola. Não recorda como era a sacola onde estavam os entorpecentes. O acusado percorreu, no máximo 50m, até ser alcançado; ele não dispensou a sacola nesse percurso. Seu colega fez a abordagem; a depoente fez a segurança. A área é um ponto de venda de entorpecentes. sendo comum encontrarem vendedores que guardam drogas em sacolas. Ninguém mais correu. Não havia pessoas por perto, nem compradores ou possíveis compradores de drogas. Não sabe afirmar se a escola funciona no período noturno. 



    O policial militar LEANDRO MICHELS HEIDEMANN, lotado no 11º BPM, disse estarem em patrulhamento motorizado, perto a uma escola, quando viram o acusado, o qual fugiu ao avistar a viatura, o que causou suspeita. Eles acompanharam o suspeito por cerca de 30 metros. O acusado portava uma sacola contendo cocaína, crack e maconha fracionados em pequenas porções e dinheiro. As drogas estavam embaladas; a cocaína e o crack estavam em ependorfs, a maconha estava embalada em papel filme em pequenas porções. A sacola era de plástico, mas não se recorda das características. A abordagem decorreu da fuga do acusado. No local, é comum o tráfico de drogas. Não viu usuários de entorpecentes próximos do acusado antes dele correr. Ele estava parado na esquina. Acredita que a escola era vista a olho nu do local do fato. Não foram abordadas outra pessoa. Não conhecia o acusado; posteriormente, meses depois, participou de uma operação em que o acusado foi preso novamente. Foi o depoente quem revistou o acusado na data do fato objeto desta ação penal. O flagrado não parecia ser usuário de drogas. Não sabe dizer se havia aula na escola citada na denúncia no período noturno. 



    O acusado JACKSON GERMANN DA SILVA disse ter 48 anos, é lavador de carros; tem 8 filhos; mora em casa própria; não é usuário de drogas ilícitas; já respondeu processo por porte ilegal de armas e cumpriu prestação de serviço. Sobre o fato, disse que ia em direção a casa do seu filho, após o trabalho; sempre passa pelo mesmo local; naquele dia, voltou mais tarde; viu indivíduo correndo e os policiais; ambos (o depoente e o outro) forma abordados. Sofreu violência na abordagem, pois os policiais queriam saber onde era o ponto de tráfico e onde estavam as armas; eles diziam que, se encontrassem algo ilegal, seria imputada a ele a posse. Acredita que foi abordado pelo antecedente de porte ilegal de arma. O outro rapaz foi liberado longe do bairro. O acusado foi levado para a delegacia. Não conhecia o rapaz. Não viu ninguém dispensando as drogas. Alegou que familiares viram a abordagem; não os arrolou como testemunhas, porque não sabia que familiares poderiam depor. Os policiais o abordaram depois, quando foi preso pelo mesmo policial; nessa ocasião, o depoente e sua família sofreram violência. Tem sido intimidado e ameaçado pelos policiais na frente da sua casa. 



    Diante das provas, estou provendo o recurso, tendo em vista que a abordagem ao acusado ocorreu de forma lícita, baseada em fundada suspeita.



    Era conflituosa a jurisprudência a respeito da fundada suspeita, uma vez que o STJ estava considerando critérios objetivamente rígidos para sua configuração, afastando, por vezes, justificativas como a fuga ao ver a viatura, ou o nervosismo do agente e, até mesmo, o fato de dispensar objetos ao ver a viatura policial. 



    Diante disso, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, e o próprio Superior Tribunal de Justiça, vêm alterando esses entendimentos, possibilitando finalmente a efetividade das diligências policiais e menor higidez à busca pessoal, que evidentemente não se pode comparar à busca domiciliar. 



    É cediço, por determinação legal, que a busca pessoal prescinde de mandado judicial, de modo que basta a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos, ou papéis que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.



    Considerando que a lei é omissa em delinear parâmetros seguros quanto à fundada suspeita, cabe ao magistrado, à luz do caso concreto, verificar a legalidade da atuação policial. 



    Segundo consta dos autos, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido pelo crime de tráfico de drogas, durante a noite, quando visualizaram o acusado que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu.



    A atitude do acusado, somada ao local da abordagem, configuram a fundada suspeita necessária para a atuação policial. Neste sentido, recente julgado do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Na abordagem ao acusado, restaram apreendidas 82 porções de cocaína, 190 porções de crack e diversas porções de maconha pesando aproximadamente 175g, além de um aparelho celular e dinheiro em espécie. 



    Os policiais que participaram do flagrante foram uníssonos quando esclareceram, pormenorizadamente, como ocorreu a abordagem do réu, ocasião em que encontraram quantidade considerável de drogas. 



    Consigno que a palavra dos policiais é idônea a ensejar o decreto condenatório, porque revestida de fé pública, de modo que, para que seus relatos sejam reputados parciais, inverídicos ou despidos de credibilidade, teria de haver indícios verossímeis de que estivessem agindo com fins espúrios na intenção de prejudicar o réu.



    Há entendimento em sentido similar proferido neste Tribunal de Justiça: (...)



    Ademais, para assumir como verdadeira a narrativa do acusado, teria que cogitar a possibilidade de os policiais estarem mancomunados contra o réu, e teriam então enxertado a droga no momento da abordagem. Pela gravidade da tese, caberia a Defesa a prova, inclusive porque a palavra dos policiais, agentes de segurança pública, é dotada de veracidade presumida, principalmente quando não há indícios que apontem que tenham interesse especial de prejudicar o réu.



    Por tais razões, a condenação é de rigor” (fls. 2-3, e-doc. 123). 



    7. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E INC. LV DO ART. 5º 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.641-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas. Fundamentação suficiente. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339).



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.567.186-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.11.2025).



    8. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.441-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico internacional de drogas. Art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006.



    I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante.



    II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita.



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.568.192-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.10.2025).



    9. Com os dados do processo, há de se concluir que, para rever a orientação adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, seria necessária análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.562.504-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora